Tribunal: TJDFT
Processo: 0750240-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750240-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA ALVES AGRAVADO: GILSON VIEIRA CASTRO DESPACHO Cadastre-se o advogado do agravado, conforme substabelecimento de ID 79649452. Após, intime-se o agravado para apresentar, caso queira, contrarrazões. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora